Tribunal: TJDFT
Processo: 0732884-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DA REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).
2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, §2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.
3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais.
4. Se os elementos de prova extraídos dos autos revelam que a parte requerente é servidora pública aposentada auferindo rendimentos brutos de R$13.984,66 (treze mil novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) e líquidos de R$7.366,42 (sete mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), já incluído empréstimo consignado, evidenciam-se condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento da autora. Ademais, observa-se das faturas de cartões de crédito gastos com clínicas de estética e agências de turismo, o que não se coaduna com a condição de pretensa beneficiária à gratuidade de justiça, estipulada para os reconhecidamente pobres, economicamente vulneráveis.
5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.